Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-14.2019.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001899-14.2019.811.0025
Recorrente: ARIVONIL BASTIANNI DA COSTA
Recorrido: VALDOMIRO VITORETI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 104432995) interposto por ARIVONIL BASTIANNI DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 93573957):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSIDERADO INTEMPESTIVO NO JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZ QUE JULGA O MÉRITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO O MÉRITO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABIMENTO – VENDA SIMULADA DE VEÍCULO – PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Levando em consideração que a nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC de 2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito, entendo por não declarar a nulidade da sentença, com a consequente extinção da ação sem análise do mérito, mantendo-se a improcedência proclamada. 2. Ademais, conforme se observa, o caso não comporta a dilação probatória pretendida, mormente porque, como bem pontuou o sentenciante, “o próprio embargante/apelante admitiu que, para burlar procedimento administrativo ambiental transferiu bens de sua propriedade para o executado, Neilton Dourado, mas pretende que se reconheça que o bem sempre foi de sua propriedade, sendo a transferência documental uma “simulação” para fins administrativos”. 3. Com efeito, as provas coligidas aos autos demonstram que, em 2009, o veículo pertencia ao embargante, e que foi autuado e apreendido pela fiscalização ambiental por transportar madeira sem a devida GF, e que, em 31/05/2011, foi transferido ao executado, pelo preço de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Ora, ao praticar ato ilícito (simulação) o embargante/apelante assumiu eventuais riscos do negócio jurídico, de modo que não pode ele beneficiar-se de sua própria torpeza. (RAC n° 0001899-14.2019.811.0025, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/07/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 101245451.
O recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 355, I; 361, III; 369; 442 e 1.013 do CPC, ao argumento de cerceamento do direito de defesa do recorrente. Aduz que lhe foi tolhido o direito de produzir prova oral, o qual foi pleiteada na origem, mas que, todavia, o juízo singular, por equívoco julgou o feito antecipadamente.
Acrescenta que o Tribunal, ao invés de anular a sentença e devolver os autos, apreciou questão não impugnada no recurso.
Recurso tempestivo (id. 104545964).
Preparo recolhido (id. 104537477).
Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 107969488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...). 3. Ausente impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido quanto à não ocorrência de interrupção da prescrição. Aplicação, por simetria, das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1303756/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação aos arts. 355, I; 361, III; 369; 442 e 1.013 do CPC, em que o recorrente sustenta que lhe fora cerceado o direito de defesa por ter sido desconsiderada a prova oral pleiteada na origem, tem-se que o órgão fracionário deste Sodalício concluiu que diante da intempestividade dos embargos de terceiro apresentados na origem, sequer haveria hipótese de se adentrar na analise meritória da pretensão.
Na hipótese dos autos, conquanto o juízo singular tenha considerado tempestivo os embargos de terceiro, a Câmara julgadora ressaltou que no julgamento do agravo de instrumento n° 1013140-43.2019.811.0000 este Sodalício reconheceu a intempestividade daqueles, razão pela qual concluiu pela manutenção da decisão de improcedência.
Ao julgar os embargos de declaração, assim ponderou o acórdão:
“(...) o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, na verdade, não poderia o juízo sequer ter julgado o mérito dos embargos de terceiro, uma vez terem sido considerados intempestivos, conforme acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1013140-43.2019.8.11.0000, conforme se infere do acórdão juntado aos autos (ID 89171951 - Pág. 3/9 - fls. 134/139), de maneira que a ação deveria ter sido extinta sem julgamento do mérito.
Logo, o mérito apenas foi reanalisado levando em consideração que a nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC de 2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito, entendo por não declarar a nulidade da sentença, com a consequente extinção da ação sem análise do mérito, mantendo-se a improcedência proclamada.
Ou seja, se a sentença for declarada nula, sequer se abrirá prazo para a realização da pretendida dilação probatória, uma vez que, como dito, a ação deveria ser extinta sem julgamento do mérito, por serem estes embargos de terceiro intempestivos” (grifei).
Esse ponto específico do acórdão sequer foi impugnando pelas razões recursais, já que estas se limitam a abordar o julgado sob o aspecto do cerceamento da defesa ante o julgamento antecipado da lide.
Portanto, o recorrente deixou de contrapor o fundamento utilizado pelo acórdão, cujo trecho acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não foi contraposta pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça